Tribunal: TJMT
Processo: 1002749-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002749-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO ROGERIO NASCIMENTO - CPF: 715.263.401-78 (APELANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR)
-

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, de plano, não se mostra cabível, quando as faturas de energia juntadas à inicial demonstram a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso Apelação Cível
, interposto por

Lauro Rogério Nascimento
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança,
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na necessidade de dilação probatória acerca da questão
sub judice
, o que reflete na inadequação da via eleita (id. 141289809).

Pretende o Recorrente a reforma da sentença recorrida, sob o argumento, em síntese, de que é cabível mandado de segurança contra ato ilegal do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança indevida de ICMS da energia gerada por micro usina fotovoltaica, sem previsão legal ou ocorrência de fato gerador que justifique a cobrança sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica gerada pelo próprio consumidor.

Afirma que o Recorrido exige o ICMS sobre toda energia elétrica consumida, “
ainda que grande parte de tal componente seja de origem de compensação produzida pelo próprio contribuinte por meio de sua usina fotovoltaica.”

Sustenta que tem direito líquido e certo de não ser tributado sobre toda a produção realizada em sua residência e injetada devidamente na rede da distribuidora (Energisa MT), ante o que dispõe o
Convênio nº 16/2015, no Decreto nº 382/2015 e na Lei Complementar nº 631/2019.

Por fim, requer:

“(a)
seja concedida a antecipação dos efeitos do Recurso de Apelação por meio de tutela de urgência, inaudita altera pars, para (I) determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora contestado, determinando, por conseguinte, que a autoridade coatora se ABSTENHA de cobrar o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia da unidade consumidora de n° 6/1955822-0, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, até a próxima emissão da fatura, sob pena de multa diária de R$10.000,00 e (II) determinar a expedição de ofício à Energisa Mato; e

(b) seja cassada a sentença, determinando-se que o juízo a quo receba e julgue regularmente o mandado de segurança impetrado.”

(id. 141289811).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 141289817).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 148425153).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação mandamental, impetrada, por
Lauro Rogério Nascimento
, busca que o
Estado de Mato Grosso
suspenda, por ilegalidade, a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS sobre a TUSD (unidade consumidora nº
6/1955822-0); bem como o reconhecimento do direito ao crédito decorrente de valores indevidamente recolhidos de ICMS, nos últimos 5 anos, sobre o valor produzido pela usina fotovoltaica do Impetrante (id. 141289801).

O magistrado singular indeferiu, de plano a petição inicial e extinguiu o processo, porque em sua percepção não há compatibilidade entre o direito vindicado e o rito do remédio constitucional em razão do objeto da ação necessitar de dilação probatória,
in verbis
(id. 141289809):

“(...) Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC. (...)”

O Impetrante recorre sustentando, em suma, o cabimento do mandado de segurança contra ato ilegal consistente
na cobrança indevida de ICMS da energia gerada por micro usina fotovoltaica, sem previsão legal ou ocorrência de fato gerador que justifique a cobrança sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica gerada pelo próprio consumidor.

A discussão na ação mandamental gira em torno de saber se é possível, ou não, a cobrança de

ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar)
, ao que consta produzida pelo Impetrante, Recorrente,
Lauro Rogério Nascimento.

No caso em apreço, acompanha a inicial faturas de energia elétrica em que demonstra a cobrança do questionado ICMS sobre a energia injetada excedente.

Logo, em primeiro exame, não se pode afastar a discussão da tese no âmbito da ação mandamental, antes mesmo de colher informações da autoridade impetrada, no caso, o Fisco Estadual, ora Recorrido.

Como bem ponderado pelo Ministério Público deste Estado, não se visualiza razão plausível para afastar a discussão da matéria, ainda que em ação mandamental.

Sobre o assunto, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULARIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

1. Não há que se falar em necessidade de dilação probatória, quando as faturas juntadas comprovam a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar).

2. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização em primeiro grau, eis que a apresentação de contrarrazões ao recurso não supre a falta de citação.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1039802-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por
Lauro Rogério Nascimento,
para desconstituir o ato sentencial,
com retorno dos autos a
5
a
Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para afastar o indeferimento da inicial e dar regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023